Tribunal: STF
Processo: Rcl 61037
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Geny de Azevedo Ribeiro em face de decisão proferida pela Relatora do Processo 0701165-35.2023.8.07.9000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante da suposta ofensa à SV 10, fundada no afastamento da incidência do art. 2º, caput e § 1º, da Lei Distrital 7.239/2023.



    Relata a reclamante que a autoridade reclamada deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte contrária, obstando assim, o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo magistrado de origem, no sentido de determinar ao Banco de Brasília - BRB que limitasse os descontos efetuados nos rendimentos líquidos da reclamante em 40% (quarenta por cento).



    Decido.



    A autoridade reclamada encaminhou informações (Petição 107.963/2023), dando conta que:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada por GENY DE AZEVEDO RIBEIRO, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao banco réu que limitasse os descontos consignados e em conta a 40% dos proventos da autora, descontados o imposto de renda retido na fonte e a seguridade social, bem como restituísse os valores descontados a mais desde o dia 27/04/2023, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por desconto mensal irregular. 



    Irresignado, o banco réu interpôs o agravo de instrumento em questão, distribuído sob o nº 0701165-35.2023.8.07.9000, com pedido de efeito suspensivo, no qual pugna pela reforma da decisão liminar, sob o argumento de que a Lei nº 7.239/2023 não deve ser aplicada, ante a sua inconstitucionalidade e irretroatividade. 



    Conclusos, esta relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, em decisão ID 48815625. 



    Por sua vez, a parte autora/agravada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ensejando a interposição de agravo interno nos termos do documento ID 49131920. 



    Realizada sessão de julgamento, o agravo de instrumento foi desprovido, revogando-se o efeito suspensivo, e o agravo interno considerado prejudicado. 



    No momento, o acórdão referente encontra-se em fase de publicação. Sendo estas as informações que reputo fundamentais, coloco-me à disposição para outras que se fizerem necessárias”. (ID: e1bc30cf; grifo nosso)



     Dessa forma, tendo em vista a revogação da decisão objurgada nesta reclamação, diante do julgamento do recurso na origem, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente